Tribunal: TJDFT
Processo: 0743370-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE GASTOS EM ROL DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de inclusão de gastos, referentes à manutenção do imóvel inventariado, no rol dos débitos sob a responsabilidade do espólio.
2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes.
3. No caso em deslinde observa-se que contra a decisão interlocutória proferida aos 19 de julho de 2023, que tratava do tema ora em análise, o ora recorrente não formulou requerimento de reconsideração, ao Juízo singular, assim como não interpôs o respectivo agravo de instrumento. 3.1. Aos 7 de agosto de 2024, ou seja, após o transcurso do período de 1 (um) ano a contar da data da decisão que indeferiu o requerimento, a recorrente juntou aos autos documentos a respeito de transferências bancárias e de recibos datados e assinados pelo prestador de serviço, ocasião em que reiterou a necessidade de inclusão dos gastos mensais no rol de débitos a ser arcado pelo espólio.
4. Convém ressaltar, assim, que a questão suscitada pela ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento.
5. Agravo interno desprovido.